Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-62.2011.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? TRIBUNAL DO JÚRI ? ABSOLVIÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? FASE EM QUE TODAS AS DÚVIDAS DEVEM SE SUBMETER AO TRIBUNAL POPULAR ? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? IMPRONÚNCIA ? INOCORRÊNCIA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME QUE AUTORIZAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000100-62.2011.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (02 VOLUMES E 01 APENSO)
RECORRENTE: JEFFERSON MORAES DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - TRIBUNAL DO JÚRI
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FASE EM QUE TODAS AS DÚVIDAS DEVEM SE SUBMETER AO TRIBUNAL POPULAR - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- IMPRONÚNCIA - INOCORRÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME QUE AUTORIZAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO DESPROVIDO -

UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000100-62.2011.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (02 VOLUMES E 01 APENSO)
RECORRENTE: JEFFERSON MORAES DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JEFFERSON MORAES DIAS, vulgo ¿Capacidade¿, qualificado nos autos, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular. (fls. 233-238/v).

Consta da denúncia que:

¿(...)
no dia 10.11.2010, por volta de 19:50, a vítima estava no mercadinho BOM SUCESSO do qual era proprietário, conversando com clientes e em companhia de sua esposa, quando adentrou o acusado fazendo menção de sacar uma arma de fogo, ao perceberem que o mesmo pretendia, todos tentaram correr, tendo o acusado sacado a arma ido em direção da vítima e desferido vários tiros contra a mesma, atingindo a vítima pelas costas enquanto esta tentava fugir, sem lhe dar a mínima chance de reação, e após o cometimento do fato, empreendeu fuga, tendo sido perseguido pela testemunha RAIMUNDO MENEZES, porém ao perceber que estava sendo perseguido, ainda tentou contra a vida do mesmo, desferindo vários tiros em sua direção durante a fuga. A autoridade policial recebeu informes de que, dias que antecederam o fato um dos ¿seguranças¿ que prestava serviços ao comerciante, teria agredido o denunciado, pelo fato de o mesmo haver praticado ¿assaltos¿ nas imediações do mercado da vítima, sendo esta a motivação do crime em tela, vingança. (...)¿
Sic - fls. 03-05/Vol. I.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 45-47 do IPL apenso e 72/v-Vol. I destes autos.

O acusado, contrariado com a sentença de pronúncia, recorreu alegando, em síntese, não haver indícios suficientes de autoria principalmente porque a única testemunha ocular do crime declarou não ser o acusado o seu autor.

Por fim, pede o provimento do recurso com a absolvição ou impronúncia do recorrente, na forma do pedido de fls. 351-361/Vol. II.

Contrarrazões às fls. 362-369/Vol. II pugnam pela manutenção da pronúncia
.

À fl. 370/Vol. II, verifica-se o despacho de sustentação - art. 589 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFFERSON MORAES DIAS.

O recorrente pede a sua absolvição ou a sua impronúncia alegando não haver lastro mínimo de sua autoria no crime; no entanto, antecipo-me em dizer que os vestígios existem nos autos e qualquer dúvida que possa surgir no caso, nesta fase, submete-se ao soberano Tribunal do Júri.

Conforme as circunstâncias dos fatos relatados anteriormente, observa-se que após o crime, o réu se manteve foragido por um pouco mais de três (03) meses da área, quando então foi autuado em flagrante por crime de roubo, oportunidade que a autoridade policial teve de ouvi-lo sobre o crime de homicídio em questão e embora tenha sido pedida a sua prisão preventiva, o d. Juízo
a quo
indeferiu. (IPL apenso).

Em que pese a negativa de autoria do recorrente em Juízo, na Polícia confessou que deu apoio ao comparsa, o qual disparou contra a vítima, tendo o réu apenas verificado se a vítima estava no local e garantindo cobertura para o êxito da desdita, pois tinha uma animosidade com o ofendido (fls. 23-24 do IPL).

O comparsa, um adolescente, foi apreendido com uma arma de fogo, cuja perícia por comparação microbalística dos projéteis da arma com os encontrados no corpo da vítima, concluíram que os projéteis no corpo saíram da referida arma. (fls. 45-47 do IPL).

Os policiais apuraram nas investigações que o acusado foi visto no dia do crime em frente ao mercadinho da vítima no celular. (IPL apenso).

A testemunha RAIMUNDO MENEZES FELIX, empregado do mercadinho e que esteve presente ao lado da vítima no momento do assalto, disse em Juízo que não foi o acusado o autor do crime.

Todavia, na polícia, a mesma testemunha declarou no Termo de Reinquiração à fl. 34 do IPL que não tinha como fazer reconhecimento porque não gravou nenhuma característica do meliante, a não ser a altura de aproximadamente 1,70 m e que quando o assassino de seu patrão entrou no mercadinho, a testemunha nem olhou para o rosto dele e saiu logo correndo para se esconder, deixando dúvidas pairando no ar, porque se não olhou para o assassino, como poderia afirmar que não foi o acusado. (?)

São dúvidas a serem dirimidas pelo c. Conselho de Sentença.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 45-47 do IPL apenso e 72/v-Vol. I destes autos.

Nesta fase processual, impõe-se o princípio
in dubio pro societate
sem espaço para uma absolvição, principalmente por que há
suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante indicação de elementos de convicção aportados aos autos do processo, bem como presente a materialidade do delito.

No mesmo sentido:
Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou
despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual
deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
.
De
igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de
admissibilidade da acusação, termine por cercear o
jus accusationis

do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa
causa para o exercício da ação penal. (...) (STJ - HC 455.016/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

No caso dos autos, não tem lugar a impronúncia, estando a decisão de acordo com os pressupostos do art. 413 do CPP.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o d. parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseJeferson